Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708069-97.2022.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE BATISTA ALMEIDA EMBARGADO: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELLE BATISTA ALMEIDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 76996961, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos embargos declaratórios opostos por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, mantendo integralmente o v. acórdão de ID 75620503 e condenando o recorrente ao pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 77222120, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em favor da parte embargada, decorrente de sua atuação exitosa no julgamento dos embargos declaratórios. Outrossim, assevera que a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa deve ser majorada para o patamar máximo, diante da reiteração abusiva da conduta processual do embargado consistente na interposição de recursos protelatórios e manifestamente infundados. Requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais previstos no Código de Processo Civil, sob o fundamento de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de omissão apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 77222120), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 18:54:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora